Tribunal: TJDFT
Processo: 0716701-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716701-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT AGRAVADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO DESPACHO Chamo o feito a ordem. Em atenção a petição e os novos documentos juntados pelo agravado SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO, observo que, dentre os documentos juntados, há uma decisão oriunda do Agravo de Instrumento no. 0744209-70.2025.8.07.0000, sob a relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves, indeferindo uma tutela recursal, na qual a ora agravante CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT questiona decisão superveniente da origem que manteve a suspensão do processo até trânsito em julgado da ação no 1014233-33.2022.4.01.3400 na Justiça Federal e o deste Agravo de Instrumento (ID. 249154170 da origem). Quando este recurso foi interposto (25/05/2022), a Justiça Federal ainda não havia apreciado aquela demanda anulatória e a agravante CLAUDIA buscou, neste recurso, a declaração de incompetência do juízo de origem para determinar a remessa dos autos à 1a Vara Cível Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, ou a suspensão da fluência do prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel – com a consequente restituição da posse para si –, bem como a declaração de ilegalidade do processo de consolidação da propriedade realizada pela CEF (ID. 35613828). Posteriormente a este recurso, houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Conflito de Competência no. 189.096/DF (relatora Ministra Nancy Andrighi), determinando a suspensão da imissão de posse em trâmite na Justiça Estadual até o julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade do processo de consolidação de propriedade fiduciária na Justiça Federal (ID. 37094149). Desde entendimento, compreendo que duas das três questões postas neste recurso foram resolvidas (pedidos de incompetência do juízo recorrido e de declaração de ilegalidade do processo de consolidação da propriedade) e não comportam novas discussões nesta Justiça do DF, remanescendo, apenas, a discussão possessória. Adveio, em seguida, sentença da 1a Vara Federal nos autos da Ação Anulatória 1014233-33.2022.4.01.3400 julgando procedente aquela pretensão (ID. 73923007), mudando o cenário fático até então visto neste recurso. Ciente dos eventos novos e observando que a discussão do título de propriedade permaneceu litigioso com a interposição de recurso voluntário pelas partes, o juízo a quo proferiu novo entendimento em 08/09/2025, nos seguintes termos (ID. 249154170 da origem): “(...) Ciente das manifestações das partes e dos documentos acostados aos autos, em especial o Ofício de ID 246098229, que comunica o julgamento do Processo no 1014233-33.2022.4.01.3400 na 1a Vara Federal Cível da SJDF. Conforme já estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência no 189096-DF, a suspensão da presente ação de imissão na posse está condicionada ao julgamento definitivo da ação declaratória de nulidade em trâmite na Justiça Federal. Verifica-se que, embora a Justiça Federal tenha proferido sentença e decisão em embargos de declaração, conforme IDs 73923006 e 73923007, a parte Autora alega que este julgamento ainda não transitou em julgado e que há apelações pendentes de análise no âmbito federal, dotadas de efeito suspensivo. Considerando que a condição imposta pelo STJ para o levantamento da suspensão é o julgamento definitivo da demanda federal, e havendo alegação e plausibilidade de que este ainda não ocorreu devido à pendência de recursos com efeito suspensivo, é prudente manter a suspensão processual. Ademais, observa-se a tramitação do Agravo de Instrumento no 0716701-57.2022.8.07.0000 perante a 7a Turma Cível do TJDFT, que também guarda relação com os desdobramentos desta demanda e cujos efeitos podem influenciar o deslinde da presente ação. Diante do exposto, mantenho a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado da ação no 1014233-33.2022.4.01.3400 na Justiça Federal e o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0716701-57.2022.8.07.0000”. Como se nota, os fundamentos para negar o pedido da agravante CLAUDIA são outros (respeito a decisão proferida no CC 189.096/DF e o julgamento deste Agravo de Instrumento), acarretando na substituição da decisão impugnada neste recurso. No novo recurso apresentado a esta egrégia 7a Turma Cível, a agravante CLAUDIA defende, em suma, que não cabe a suspensão do processo de origem e pede a imediata reintegração da posse no imóvel CLSW 304, Bloco A, Sala 130, Setor Sudoeste, Brasília/DF, a seu favor, com a expedição do competente mandado (ID. 77174646 do AI 0744209-70.2025.8.07.0000), coincidindo, como visto, com o pedido residual neste recurso. Diante destas breves explicações, constatando-se que aparentemente houve a perda superveniente do objeto deste Agravo de Instrumento, intime-se a agravante CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT para que, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre os documentos juntados pelo agravado SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO, informando, ainda, se possui interesse no prosseguimento deste recurso, apresentando fundamentada justificativa. Advirto a agravante CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT que eventual ausência de manifestação será interpretada como desistência deste recurso. Intime-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora